Tribunal: TJMT
Processo: 0002977-58.2014.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002977-58.2014.8.11.0012
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA - IVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1) Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime furto qualificado, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002977-58.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA HELENA DIEL BOBRZYK - CPF: 329.483.441-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA - IVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1) Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime furto qualificado, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002977- 58.2014.8.11.0012 - Cód. 12532639 (Proc. Eletrônico) e Cód. 68309 (Proc. Físico), pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, o qual julgou improcedente a inicial acusatória e
absolveu

Douglas Barbosa dos Santos Braga
,

com fulcro no art. 386, VII, do CPP, do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do CP (id. 104431454).

Inconformado, em suas razões recursais, o d. representante do Ministério Público
requer que o acusado seja condenado nos termos da denúncia,
sob o fundamento que materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos (id. 104431464).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 104431469).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento
do recurso para que o acusado seja condenado por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e II, do CP (id. 108266990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 104431453), em 01/08/2014, em local e horário não precisamente especificados, porém certos de ocorridos na comarca de Nova Xavantina/MT,
Douglas Barbosa Dos Santos Braga
,
subtraiu o para si, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada
, qual seja 01 (um) bermuda infantil, marca fonte viva, cor marrom, avaliada em R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) e 01 (uma) camiseta regata, marca Magic Boys, cor azul, avaliada em R$ 28,00 (vinte e oito reais), dentre outras roupas descritas no auto de avaliação indireta de fl. 13, de propriedade do estabelecimento comercial Ciranda da Criança, da vítima Márcia Helena Diel Borbrzyk, consoante o auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto e auto de entrega constante nos autos.

Por tais fatos, o increpado foi denunciado pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do CP) mas ao final da regular instrução processual,
fora absolvido
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por entender o sentenciante que após encerramento da instrução probatória não ficou devidamente comprovada a autoria deste no evento criminoso.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação criminal em apreço, requerendo exclusivamente a condenação do recorrido nos termos da denúncia, ao que o acervo probatório, constante nos autos fornece substrato apto a justificar a condenação do apelado.

Com efeito, a prova da
materialidade do delito
encontra-se demonstrada meio do boletim de ocorrência (id. 104431453 - Pág. 5/6), relatório de investigação (id. 104431453 - Pág. 7), auto de verificação de local de delito (id. 104431453 - Pág. 8/10), autos de apreensão (id. 104431453 - Pág. 11), termo de reconhecimento de objeto (id. 104431453 - Pág. 15), termo de entrega (id. 104431453 - Pág. 16), auto de avaliação indireta (id. 104431453 - Pág. 17).

Mas, no que pertinente à
autoria
delitiva, contrariamente ao alegado pelo
Parquet,
esmiuçando o conjunto probatório, concluo que a prática do ilícito imputado ao réu não se apresenta indene de dúvidas.

Em juízo, a
vítima
informou que seu estabelecimento comercial já foi furtado em outras oportunidades, que não sabe quem entrou em sua loja e perpetrou o furto e que no local não há sistema de câmeras de segurança na loja. Confira-se suas declarações:

“A vítima MÁRCIA HELENA DIEL BOBRZYK narrou em juízo (ref. 115) terem entrado em seu estabelecimento comercial denominado Ciranda da Criança há cerca de dois ou três anos, não sabendo informar a data exata. A loja da depoente vende roupas e calçados de crianças. O escritório do marido da depoente é anexo. “Eles” cortaram a grade da janela do escritório do marido da depoente e entraram pelo fundo, pois os estabelecimentos são conjugados. Estouraram a porta e levaram roupas. Na primeira vez, não foram muitas peças, aproximadamente vinte ou trinta bermudas e camisetas masculinas maiores. Depois de alguns meses, houve outro furto, praticado da mesma forma, ou seja, houve arrombamento de janela e porta, as quais haviam sido consertadas. Desta vez, foram subtraídas várias camisetas masculinas de maior tamanho, ou seja, tamanho 12 a 16 anos, um conjunto masculino pequeno, tamanho 01 ano, além da máquina de cartão. Salvo engano, foram recuperadas duas camisetas e o conjuntinho de bebê. Após este segundo fato, a depoente providenciou a instalação de grades reforçadas em todas as janelas e portas, contudo houve um terceiro furto, ocasião em que o autor entrou no imóvel pelo telhado. A depoente não registrou boletim de ocorrência deste último fato. A depoente acredita que os três furtos foram praticados pela mesma pessoa, pois foram cometidos de modo similar e a pessoa que os praticou demonstrou conhecer o local. Não houve outros furtos após o terceiro fato. A polícia entrou em contato com a depoente após o segundo furto, pois conseguiram recuperar alguns objetos pertencentes à depoente. A polícia não disse onde localizaram os pertences da depoente, contudo ouviu dizer que o rapaz foi preso em Barra do Garças por ter praticado crime de roubo naquela cidade. A loja da depoente fica na Avenida Ceará, n.o 67. Acredita que os furtos foram praticados em finais de semana. O autor do segundo furto deixou uma bermuda azul estampada e suja na loja da depoente. A depoente recuperou objetos subtraídos do segundo furto. Exibido o auto de verificação de local de delito, a depoente confirmou serem de sua loja as fotos ali juntadas, esclarecendo tratar-se do segundo furto. A depoente acredita ter suportado prejuízo de aproximadamente mil reais pela instalação das grades e outros mil reais, aproximados, em razão das roupas subtraídas. Não há sistema de câmeras de segurança na loja. A depoente não sabe quem entrou em sua loja, mas acredita ser o rapaz que foi preso em razão da roupa apreendida e restituída. Foi a polícia civil que entrou em contato com a depoente”
(id. 104431454).

A acusação agarra-se ao depoimento do policial militar
Manoel de Jesus Feitosa dos Santos
o qual informou ter encontrado o réu ainda no dia dos fatos, ocasião em que este empreendeu fuga, deixando para trás parte das vestimentas subtraídas (uma camiseta e um short), a qual foi reconhecida pela vítima. Vejamos:

“
O réu era suspeito, pois praticava furtos diariamente. O depoente estava realizando diligências nas proximidades do cemitério, quando viu o réu, que imediatamente empreendeu fuga. O depoente até perseguiu o réu, mas não conseguiu captura-lo. O depoente permaneceu no local e solicitou apoio para capturar o réu, mas este conseguiu fugir. Ainda no mesmo local onde o réu foi visto, em uma moita de mato, foram encontradas peças de roupas infantis. Em seguida, pegaram as roupas e foram para a delegacia. As roupas ainda tinham etiquetas. O depoente não sabe se a vítima reconheceu os objetos como sendo seus, pois se mudou de Nova Xavantina logo em seguida. O depoente tem conhecimento de que o furto foi praticado durante o período noturno, pois foi o responsável por vistoriar o local dos fatos. O comércio de Nova Xavantina costuma fechar às 18 horas. A loja da vítima fica situada quase no centro da cidade, em local habitado. Não havia câmeras no local e ninguém relatou ter presenciado os fatos. Não foram recuperados todos os objetos subtraídos, sabendo terem sido subtraídas muitas pelas de roupas, mas recuperadas poucas peças. O réu possui várias passagens policiais por furto e receptação nas cidades de Nova Xavantina, Barra do Garças, Aragarças, Alto Araguaia. Para ingressar no imóvel, o réu pulou o muro, que possuía quase dois metros de altura, e arrombou uma porta ou janela”.

O
apelante
, por sua vez, confirma estar na posse de uma camiseta e um short (itens do termo de reconhecimento de objeto, id. 104431453 - Pág. 15, e termo de entrega, id. 104431453 - Pág. 16), esclarecendo tê-las adquirido de um terceiro desconhecido, negando assim a pratica do crime malsão (id. 104431454).

Feitos tais apontamentos, não vislumbro possibilidade de ser proferido édito condenatório em desfavor da apelado pelo crime de furto qualificado,
máxime diante da carência de prova produzida.

Aliás, como bem apontado pelo magistrado sentenciante “
o réu foi localizado com
apenas 02 (duas) das 68 (sessenta e oito) peças de roupas subtraídas, em horário não especificado pelo investigador de polícia
, mas com certeza bem depois do horário em que praticado o furto.
Não se verifica a realização de diligências na residência do acusado a demonstrar ao menos a tentativa de localização da “res furtivae” que possivelmente poderia estar na posse do principal suspeito levantado pela polícia civil.

Assim, ainda que não provada a versão dos fatos apresentada pelo réu em juízo, verifica-se ser possível tal cenário, mormente diante da insuficiência das provas, ensejando razoável dúvida quanto à autoria delitiva
”
(id. 104431454).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória, vez que não há maiores informações se local em que o acusado foi interceptado é próximo ao estabelecimento furtado, bem como não há especificação de horários, não houve diligências na residência do acusado à demonstrar ao menos a tentativa de localização da
“res furtivae”
que possivelmente poderia estar na posse do principal suspeito levantado pela polícia civil, ao passo que com o acusado foi localizado com apenas 02 (duas) das 68 (sessenta e oito) peças de roupas subtraídas, o qual ele defende ter comprado.

Logo, por ser cediço que para um decreto condenatório é imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva dos crimes imputados ao apelado, a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse contexto, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, aplicando na espécie o princípio
in dubio pro reo.

Sobre o tema, trago à colação a doutrina de Guilhermede Souza Nucci, verbis:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Como ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento dos acusados no ilícito patrimonial autoriza, à luz do brocardo in dubio pro reo, seja mantida a sentença absolutória
. (N.U 0026278-30.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Assim na hipótese dos autos, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja
mantida a absolvição do apelado
Douglas Barbosa dos Santos Braga, por não existirem provas suficientes a alicerçar o pretenso decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em dissonância com parecer
da d. Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela a acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022